Tribunal: STF
Processo: HC 74016
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Falta de observância, no caso, do método trifásico de
fixação da pena do ora paciente.
        Habeas corpus deferido em parte, para que, sem prejuízo da
condenação e da prisão do ora paciente, seja anulada a sentença na
parte em que lhe individualizou a pena privativa de liberdade,
devendo outra ser prolatada nessa parte com a observância do método
trifásico.